Tribunal: TJDFT
Processo: 0752058-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à requerente a importância de R$ 234,94 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais. Em seu recurso, alega a recorrente que além da cobrança indevida, houve a suspensão do serviço de internet que a impediu de realizar seu trabalho em home office. Requer a reforma da sentença e procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39457729 e 39457730). Contrarrazões apresentadas (ID 39457740).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Com razão a autora, tendo em vista que o caso dos autos não se trata de mera cobrança indevida. Os documentos demonstram que o imbróglio se iniciou com a emissão de uma cobrança no valor de R$ 117,00 devidamente quitada pela autora e não reconhecida pela recorrida. Com isso foi gerada nova cobrança, configurando a duplicidade, também quitada pela recorrente. As demais cobranças foram geradas com valores que a consumidora entendia não ser devido, sendo retificadas mensalmente pela recorrida, que posteriormente não reconheceu o pagamento, gerando a suspensão do serviço. Resta claro que a suspensão do serviço foi indevida, já que não houve inadimplência, mas ausência de reconhecimento da quitação das parcelas pela requerida.
5. No que toca ao valor do contrato, embora conste no documento de ID 39457694 esclarecimentos que após o sétimo mês, o contrato passaria para o valor de R$ 189,98, as retificações mensais das faturas sem qualquer esclarecimento à consumidora, levaram ao entendimento que o valor correto do pacto seria de R$ 179,98. Ressalto que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório e incoerente (nemo potest venire contra factum proprium).
6. Ainda que se considerasse a inadimplência, o que não é caso, a Resolução da ANATEL n. 632/2014 em seu artigo 90 estabelece que os serviços podem ser suspensos por falta de pagamento 15 dias após a notificação ao consumidor. No caso em tela não consta que tenha sido a consumidora previamente notificada da suspensão, que, ademais, se deu por injusto motivo, já que a fatura estava quitada. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço.
7. Comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de suspensão de serviço de telefonia e internet, sem que tenha ocorrido inadimplemento ou outra justificativa razoável, cabível a compensação por danos morais. Precedentes: Acórdão n.1029527, 07008632720168070019, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1040501, 07068849120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A indenização por danos morais deve servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar a reparação por danos morais no valor de R$ 3.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.